Tribunal: TJDFT
Processo: 0751972-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751972-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: AJR SECURITIZADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES e outro (devedores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0724886-47.2023.8.07.0001 proposta por AJR SECURITIZADORA S.A em desfavor dos ora agravantes, que reconheceu a fraude à execução e determinou a penhora do imóvel descrito na matrícula n.o 26352, nos seguintes termos: (ID 253814110 dos autos originários): “Cuida-se de pedido formulado pela exequente (ID 187997481), visando o reconhecimento de fraude à execução em relação à alienação do imóvel de matrícula no 26.352, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, realizada pelo executado Cristiano Goulart Simas Gomes em favor da pessoa jurídica SIMAS Participações Empresariais Ltda., da qual é sócio e administrador. A exequente sustenta que a referida alienação configura tentativa deliberada de frustrar a satisfação do crédito exequendo, uma vez que o imóvel havia sido previamente indicado à penhora e, após o ajuizamento da presente demanda, foi transferido para empresa controlada pelo próprio devedor, sem qualquer contraprestação financeira efetiva. A operação, segundo a exequente, caracteriza simulação patrimonial, com redução à insolvência e intenção de ocultação de bens. O executado, por sua vez, apresentou manifestação nos autos (ID 238460126), alegando que o imóvel em questão é utilizado como residência habitual da família desde 2013, tendo sido adquirido com recursos próprios e financiado em 120 parcelas. Sustenta que a transferência para a SIMAS Participações teve como finalidade exclusiva a organização patrimonial familiar, por meio de holding legítima, sem alteração da posse direta e sem qualquer intenção de ocultação de bens. Alega ainda que o imóvel é bem de família, protegido pela Lei no 8.009/90, e que não havia penhora registrada à época da alienação, afastando a presunção de má-fé prevista na Súmula 375 do STJ. É o relatório. Passo a decidir. A fraude à execução é instituto jurídico que visa preservar a efetividade da jurisdição e impedir que o devedor, ciente da existência de demanda judicial capaz de levá-lo à insolvência, dilapide seu patrimônio com o objetivo de frustrar o cumprimento da obrigação. Nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação de bens realizada após a citação válida em processo capaz de levar o devedor à insolvência, especialmente quando não possui outros bens suficientes para garantir o débito. No caso dos autos, há elementos concretos que indicam a ocorrência de fraude. A execução foi ajuizada em 14/06/2023, com indicação do imóvel de matrícula no 26.352 como bem penhorável. Em 04/07/2023, o executado transferiu o referido imóvel para a empresa SIMAS Participações Empresariais Ltda., da qual é único sócio e administrador, por meio de incorporação para integralização de capital social, sem qualquer contraprestação financeira efetiva. A operação resultou na redução à insolvência, pois o executado não possui outros bens em seu nome capazes de satisfazer o crédito exequendo. O advogado do executado acessou os autos antes da alienação, evidenciando a ciência inequívoca da existência da execução. A alegação de que o imóvel é bem de família, embora relevante, não se mostra suficiente para afastar a constrição judicial. A Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, tem por escopo proteger a moradia da entidade familiar, desde que o imóvel esteja registrado em nome de pessoa física e não tenha sido objeto de manobra para ocultação patrimonial. No presente caso, a transferência do imóvel para pessoa jurídica controlada pelo próprio devedor, durante o curso da execução, configura ato de disposição patrimonial incompatível com a boa-fé e com os fins da norma protetiva. É o caso dos autos porquanto a execução foi ajuizada em 14/6/2023 e o imóvel alienado dias após, especificamente em 4/7/2023 (id. 187999562). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, reconhecida a fraude à execução, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 deve ser afastada: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Reconhecida a fraude à execução, deve ser afastada a impenhorabilidade do bem de família . Precedentes. 2. As conclusões relativas à caracterização de fraude à execução não podem ser revistas por esta Corte Superior, em sede de recurso especial, pois demandariam necessariamente o reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1482869 SP 2019/0098784-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020) Ainda que o imóvel seja utilizado como residência da família, a sua transferência para pessoa jurídica, sem causa econômica legítima e em contexto de execução, revela a intenção de frustrar o cumprimento da obrigação, o que afasta a proteção legal. A destinação residencial notadamente sem comprovação cabal, não pode ser utilizada como escudo para impedir a atuação do Poder Judiciário na efetivação da tutela executiva, sobretudo quando a alienação embora operada antes da citação válida, foi formalizada dias após o ajuizamento da presente execução e quando a dívida já se encontrava vencida. Diante de todo o exposto, no que pertine à alienação do imóvel de matrícula no 26.352, declaro a ineficácia da transferência realizada em favor da SIMAS Participações Empresariais Ltda., para fins da presente execução. Por conseguinte, confiro à presente decisão força de averbação premonitória relativamente ao referido bem, ainda que titularizado por pessoa estranha aos autos. Considerando que o imóvel objeto da questão foi indicado à penhora, defiro o pedido. Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID_240647011, de matrícula n.o 26.352, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote do Terreno n.ov 2 da Quadra Lago Seis do Trecho Nove (QL i/6), do Setor de habitações Individuais Norte (SHI/NORTE). Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de casada com MARIANA ALMEIDA MENDES GOULART sob o regime da comunhão parcial de bens. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio a parte adquirente, SIMAS PARTICIPAÇÕES EMPRESAIRIAIS LTDA. como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 305.181,44. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias”. Em suas razões recursais (ID 78745942), afirmam que a decisão agravada reconheceu fraude à execução relativa à alienação do imóvel, matrícula no 26.352, bem como declarou a ineficácia da transferência para SIMAS Participações Empresariais Ltda, com a penhora do imóvel. Aduzem que, a requerimento da exequente, sem intimação prévia, o magistrado definiu a penhora do imóvel (matrícula 26.352), integralizado ao capital de SIMAS Participações Empresariais Ltda., sob o argumento de que a transferência visaria frustrar a execução, por ser o agravante sócio administrador da empresa. Acrescentam que o juízo de origem descurou de decisões pretéritas que teriam reconhecido a natureza de bem de família do imóvel em processos na mesma vara, conforme documentação juntada. Defende que há ocupação residencial longeva e contínua da família no bem. Afirmam o cerceamento de defesa (art. 10, CPC), por suposta ausência de oportunidade de manifestação antes da decisão que reconheceu fraude à execução e deferiu a penhora. Ressaltam a ausência de prestação jurisdicional válida (art. 489, §1o, IV, CPC), porque a decisão agravada não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos. Verberam a impenhorabilidade do bem de família (art. 1o da Lei 8.009/1990), afirmando que a penhora recaiu sobre imóvel residencial integralizado em holding familiar, sem intimação da pessoa jurídica. Menciona que o próprio juízo da execução, em processo distinto (autos de n.o 0711083-94.2023.8.07.0001) reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, matrícula 26.352, com fundamentação baseada na destinação residencial permanente e na extensão excepcional da proteção mesmo em nome de pessoa jurídica. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. A decisão de ID 78897603 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 79140826). É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, em juízo superficial, que o imóvel em questão já foi objeto de apreciação em outro processo em tramitação no mesmo juízo a quo (autos no 071108394.2023.8.07.0001), em que foi reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, inclusive com julgamento de recurso sobre a matéria pelo egrégio Tribunal de Justiça. Naquela oportunidade, entendeu-se que a destinação residencial permanente da família, ainda que o imóvel esteja registrado em nome de pessoa jurídica, atrai a proteção legal conferida pelo art. 1o da Lei no 8.009/1990, porquanto a lei visa resguardar o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana. Constou, ainda, que a proteção legal independe de mera formalidade registral, bastando a efetiva utilização do bem como moradia familiar. Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão (autos de n.o 0726034-28.2025.8.07.0000): Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Bem de família. Imóvel residencial registrado em nome de pessoa jurídica. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, acolheu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, mas reconheceu a impenhorabilidade do imóvel residencial, embora registrado em nome de pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. Saber se persiste a impenhorabilidade do bem de família quando o imóvel, embora utilizado como moradia do executado e de sua família, está formalmente registrado em nome de sociedade empresária. III. Razões de decidir 3. A proteção da Lei no 8.009/1990 privilegia a destinação do bem como moradia permanente da entidade familiar (arts. 1o e 5o), não se restringindo, em caráter absoluto, à titularidade formal da pessoa física. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a extensão da proteção legal a imóveis registrados em nome de pessoa jurídica, quando demonstrada a utilização como residência da entidade familiar, independentemente de coincidência entre sede empresarial e endereço residencial ou de qualificação da sociedade como de pequeno porte. 5. Comprovada, por meio de contas de consumo e outros elementos, a ocupação contínua e exclusiva do imóvel pelo núcleo familiar, afasta-se a alegação de insuficiência probatória. 6. O elevado valor do bem não constitui, por si só, causa de exclusão da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990, inexistindo previsão legal nesse sentido. 7. A constatação de abuso societário ou fraude não autoriza, por si, a supressão do direito fundamental à moradia, devendo a constrição recair sobre outros bens do devedor. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o, caput; art. 5o; CPC, art. 373, I; art. 371; art. 489, § 1o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp n. 511.486/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3/3/2016; STJ, REsp n. 1.935.563/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 3/5/2022. (Acórdão 2048761, 0726034-28.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.) Observa-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça igualmente enfatiza que a impenhorabilidade do bem de família tem natureza de norma de ordem pública, voltada à tutela da moradia familiar. Assim, ainda que o imóvel tenha sido alienado após o ajuizamento da execução, caso seja utilizado para moradia do devedor e da sua família não pode ser penhorado. Vejamos: “ PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. 1. Mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade porque imune aos efeitos da execução; caso reconhecida a invalidade do negócio, o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.719.551/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 30/5/2019 - destaquei) “ PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO APÓS CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA. 1. Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte Superior adotam a orientação segundo a qual a alienação de imóvel que sirva de residência do executado e de sua família após a constituição do crédito tributário não afasta a cláusula de impenhorabilidade do bem, razão pela qual resta descaracterizada a fraude à execução fiscal. Precedentes. 2. Hipótese em que o tribunal regional, ao consignar que estaria configurada a fraude à execução com a alienação do bem imóvel após a constituição do crédito tributário, ante a desconstituição da proteção legal dada ao bem de família, posiciona-se de forma contrária a esse entendimento. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.174.427/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023 - destaquei) (AgInt no AREsp n. 1.190.588/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019) Esse conjunto de precedentes evidencia que a mera titularidade do imóvel em nome de pessoa jurídica não afasta a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990. No caso em comento, em juízo perfunctório, verifico que há indícios de que o imóvel é bem de família, diante da ocupação do imóvel pelo devedor e da decisão anterior que reconheceu tal condição, inclusive em sede recursal. Por outro lado, a alegação de fraude à execução, embora relevante e deva ser objeto de rigorosa análise colegiada, exige exame mais aprofundado das provas e elementos fáticos, o que não se mostra apropriado na presente fase de cognição sumária. O exame definitivo dessa matéria compete ao colegiado, que poderá ponderar os elementos probatórios produzidos e os fundamentos invocados pelas partes. Por outro lado, a concessão de efeito suspensivo encontra amparo na necessidade de evitar dano grave ou de difícil reparação, pois a efetivação de medida constritiva ou de alienação de imóvel, o qual ostenta fortes indícios de ser bem de família, implicaria prejuízo irreversível à entidade familiar, em violação aos princípios previstos na Lei no 8.009/1990. Pondera-se, ainda, que, caso o recurso não seja provido, poderá ser efetivada a alienação do imóvel para a quitação da dívida, sem perigo de dano irreversível. Nesse contexto, a suspensão da decisão agravada constitui, por ora, medida de cautela, assegurando o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora